Tribunal: TJMT
Processo: 1023542-89.2021.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1023542-89.2021.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RODRIGO CORREA DE ARAUJO - CPF: 007.587.431-81 (EMBARGADO), ALBERTO PELISSARI CATANANTE - CPF: 006.883.781-02 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (EMBARGANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGANTE), ALVARO LUIZ DA COSTA FERNANDES - CPF: 675.570.827-53 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO
DPVAT
– ALEGADA CONTRADIÇÃO – COISA JULGADA - OCORRÊNCIA – PEDIDO DE REEMBOLSO DOS GASTOS MÉDICO-HOSPITALARES EM DUAS AÇÕES - DECISÃO REFORMADA –
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS.

O artigo 1.022 do diploma processual civil define que o Recurso de Embargos de Declaração é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

A
coisa julgada impede a distribuição de nova ação idêntica à anterior e, para ser verificada, é necessária a tríplice identidade entre os processos em relação às partes, à causa de pedir e ao pedido.

A ação de cobrança ajuizada em 30/01/2019 possui idênticas partes, pedido e causa de pedir com a ação interposta em 29/06/2021, de modo a caracterizar a coisa julgada, ato que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1023542-89.2021.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
com objetivo de sanar vício no julgamento do Recurso de Apelação.

A Embargante alega que o
decisum
é contraditório, eis que é nítida a ocorrência de coisa julgada entre esta demanda e o processo n.º 1004172-95.2019.811.0041, posto que possuem identidade de pedido de ressarcimento de despesas médicas.

Sob esses argumentos, pugna pelo provimento dos Aclaratórios, a fim de que seja reconhecida a existência de coisa julgada entre as demandas, determinando a extinção do feito, conforme preceitua o artigo 485, V, do CPC.

Contrarrazões apresentadas no ID. 11919360

Eis a síntese do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
em face do acórdão que proveu o Recurso de Apelação interposto pelo advogado
RODRIGO CORREA DE ARAUJO
.

Ao rememorar os fatos, constata-se que, em 13/07/2018, o Embargado foi vítima de acidente de trânsito, do qual lhe resultou incapacidade permanente. Diante das lesões sofridas, teve despesas médicas e, por isso, requereu o reembolso de tais gastos.

Após o encarte da contestação (ID. 110604494) e da Réplica (ID. 110604498), a Juíza singular extinção do processo sem resolução do mérito, pois concluiu se tratar de ofensa à coisa julgada, nos termos do art. 485, V, do CPC, o que motivou a interposição deste Apelo por
RODRIGO CORREA DE ARAUJO
, que fora

distribuído à minha relatoria.

No julgamento do recurso, o Órgão Colegiado deu provimento ao apelo, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos para o prosseguimento do feito.

Inconformada, a Seguradora Embargante asseverou que o
decisum
atacado é contraditório porque há identidade de partes, causa de pedir e pedido entre os dois processos ajuizados pelo Embargado.

Feita a necessária retrospectiva dos fatos, passo ao enfrentamento das razões recursais.

Como é sabido, o
s Embargos de Declaração podem ser conceituados como o recurso que visa ao esclarecimento ou à integração de decisão judicial.

Friso que o recurso de Embargos de Declaração é útil para complementar decisões judiciais que padecem de algum vício previsto no artigo 1.022 do CPC. Não deve, portanto, ser utilizado simplesmente para prolongar o prazo para a interposição dos outros recursos e procrastinar a solução da controvérsia.

Também é cediço que
a coisa julgada impede a distribuição de nova ação idêntica à anterior e, para ser reconhecida, necessária a tríplice identidade entre os processos, em relação às partes, à causa de pedir e ao pedido.

Além disso, consoante o disposto no parágrafo 4.º do artigo 337, do CPC, configura-se a coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida e a decisão transitou em julgado, nos termos do parágrafo 2º,
in verbis
:

Artigo 337 – Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

(...)

§ 1º - Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada, quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º - Uma ação é idêntica a outra quando possuir as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido;

§ 4º - Há coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado
.

Na hipótese, verifico que, no Processo n.º 1004172-95.2019.8.11.0041 - distribuído em 30/01/2019, o Embargado requereu a condenação da Seguradora Embargante ao pagamento de indenização securitária e ao ressarcimento das despesas médicas.

O Juiz singular condenou a Seguradora Embargante ao pagamento, tão somente, de indenização securitária no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil e setecentos e vinte e cinco reais), além dos consectários da sucumbência, tendo certificado o trânsito em julgado da ação de cobrança em 23/07/2021.

Ao reexaminar os autos, verifico que a ação de cobrança ajuizada em 30/01/2019 possui idênticas partes, pedido e causa de pedir esta ação interposta em 29/06/2021, de modo a caracterizar a coisa julgada, fato que impõe a extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Sobre o tema, oportuno citar entendimento do Eg. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. COISA JULGADA. CONFIGURAÇÃO. Hipótese em que configurada a coisa julgada, porquanto ajuizada ação idêntica à anterior já decidida por sentença, transitada em julgado. Precedentes. Processo extinto. Art. 267, V, do CPC. Manutenção da sentença. APELO DESPROVIDO. ( Apelação Cível Nº 70076144120, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, Julgado em 28/03/2018).

Ademais, embora na sentença do processo n.º 1004172-95.2019.8.11.0041, o Julgador singular não tenha se referido ao ressarcimento das despesas médicas, cabia ao Embargado insurgir-se contra tal omissão e não o fez, operando-se a preclusão.

Com essas considerações,
ACOLHO OS

EMBARGOS
opostos pela Seguradora

para sanar a contradição apontada.

Agrego efeito modificativo e, diante da coisa julgada,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, reformo a sentença e julgo extinta a ação sem julgamento do mérito, nos termos do artigo 485, V, do CPC.

De conseguinte, tendo em vista que a reforma da sentença
resultou na improcedência total do pedido
, condeno o Autor/Embargado ao pagamento das custas e dos honorários de sucumbência, que fixo 10% (dez por cento) do valor da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, já observando o trabalho desenvolvido no grau recursal, com as benesses do 98, § 3.º da Lei de Ritos, por ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/03/2022